Tribunal: TJDFT
Processo: 0718517-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB. LEGITIMIDADE ATIVA. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. REPRESENTAÇÃO DOS ADVOGADOS EMPREGADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se a Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB) seria parte legítima para propor cumprimento de sentença para receber honorários advocatícios de sucumbência.
2. A Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor dos advogados empregados do Banco do Brasil.
3. A atuação da Associação encontra respaldo em seu Estatuto Social, que prevê a arrecadação e administração dos honorários por meio de fundo comum.
4. A exigência de comprovação de cessão de crédito ou filiação específica dos advogados que atuaram no feito mostra-se desnecessária diante da autorização estatutária e da natureza institucional da atuação. Precedentes desta Corte.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.